Tribunal: TJDFT
Processo: 0737371-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRAVAME HIPOTECÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO NÃO ATINGIDA. PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS. SUPERADO.
1. O deferimento de recuperação judicial implica uma série de providências relacionadas ao regular desenvolvimento do processo recuperacional, como a suspensão de ações e execuções atinentes aos créditos que se sujeitam aos seus efeitos.
2. Nesse contexto, em se tratando de obrigação cominatória, consistenta na liberação de gravame hipotecário, a novação de créditos decorrente de recuperação judicial não implica a suspensão do cumprimento de sentença.
3. De mais a mais, não se vislumbram fundamentos que justifiquem a suspensão do processo, como pretende a parte executada, considerando que o prazo máximo de cento e oitenta dias, previsto no § 4o do artigo 6o da norma de regência, já foi superado, considerando inclusive a prorrogação.
4. Quanto ao pedido de expedição de ofício ao cartório de imóveis, é certo que não compete ao Poder Judiciário a realização de diligências que são de incumbência das partes, mormente quando em favor de parte que não é beneficiária de justiça gratuita.
5. Recurso conhecido e improvido.